Tribunal: TJBA
Processo: 8000794-33.2020.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000794-33.2020.8.05.0109 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOÃO BATISTA CERQUEIRA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO PELOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E NO ART. 5º E 7º DA LEI 11.340/06. PENA DEFINITIVA DE 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, EM REGIME INICIAL ABERTO. I. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA POR PARTE DO AGENTE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO A PALAVRA DA VÍTIMA. NO COTEJO ENTRE A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E A NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO, É CONSABIDO QUE A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, PRINCIPALMENTE EM CRIMES DESTA NATUREZA, QUE OCORRE NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, ONDE, NA GRANDE MAIORIA, AS AGRESSÕES SÃO COMETIDAS AS OCULTAS, AINDA MAIS QUANDO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. II. DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 589 DO STJ VEDA APLICAÇÃO DESSE PRINCÍPIO PARA CRIMES NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES. III. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. NÃO HÁ COMO SE CONHECER DO PLEITO DEFENSIVO, HAJA VISTA SE TRATAR DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombado sob nº 8000794-33.2020.8.05.0109, proveniente do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Irará/BA, em que figura, como apelante, JOÃO BATISTA CERQUEIRA DE JESUS, e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso interposto, e, na extensão, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se incólume a sentença vergastada, nos termos do Voto Relator.